Tribunal: TJDFT
Processo: 0751300-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751300-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSA NAKAMURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE HÉLIO RAFAEL LEMOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Elsa Nakamura pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido de reavaliação e penhora da fração do imóvel (lotes 43 e 44), por ela formulado. Em suas razões, a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirma ser aposentada e não possuir renda mensal suficiente para o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. No mérito, sustenta que o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal manifestou-se favoravelmente ao desmembramento dos lotes penhorados, conforme resposta eletrônica ao Protocolo no 3638. Assevera que o laudo pericial corrobora o entendimento de que os referidos lotes são divisíveis e comportam cômoda divisão, conforme determina o art. 872, § 1o, do CPC. Alega que a divisão dos lotes não acarreta prejuízo para as partes, eis que o valor de um único lote é mais do que suficiente para pagamento integral do débito e, no caso, a constrição judicial permanecerá sobre os lotes 43 e 44. Aduz que o desmembramento dos lotes não implica nova avaliação. Afirma que o prosseguimento dos atos processuais executórios acarretará grave prejuízo à agravante, porquanto já foi determinado o leilão dos bens penhorados. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede seja levantada a constrição judicial sobre os lotes 41 e 42, da QI 08, do Setor Industrial de Taguatinga, mantendo-se a constrição sobre os lotes 43 e 44. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, verifica-se que a agravante demonstrou sua condição de hipossuficiência, eis que pela análise da declaração de imposto de renda juntada aos autos, verifica-se que esta não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Desse modo, defiro os benefícios da justiça gratuita à agravante. Passa-se à análise da liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável, eis que já foi determinado o leilão do imóvel, cuja cota parte pertence à agravante. No entanto, em uma análise perfunctória, não se apresentam relevantes os argumentos expendidos. Com efeito, em que pese ser possível a penhora de fração ideal de bens imóveis, verifica-se que o laudo de avaliação foi homologado, tendo sido determinado o leilão do imóvel penhorado (ID no 72976546 – pág. 6). Registre-se que o presente processo tramita desde 1998, sendo certo que a agravante sempre esteve ciente da penhora do imóvel na sua integralidade, eis que o bem está inscrito em matrícula única. Ocorre que, mesmo ciente da penhora integral do imóvel, a agravante nunca se insurgiu contra tal fato, de modo que, em uma primeira análise, não se mostra possível retirar a penhora sobre a totalidade do imóvel, eis que já houve decisão acerca penhora integral do imóvel, preservando-se a meação da agravante. Assim, ao que parece, a agravante pretende por meio deste recurso discutir questão já decidida, a cujo respeito já se operou a preclusão. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator